Tribunal: TJMT
Processo: 1032794-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032794-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DE SOUZA PAIXAO - CPF: 292.741.841-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRAZO DECENAL. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que de
u
provimento ao
R
ecurso de
A
pelação interposto pela
autora
para reconhecer a prescrição da pretensão executiva fundada em Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de fornecimento de água e esgoto. O acórdão embargado aplicou o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de parcelas decorrentes do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes é quinquenal ou decenal e verificar se o Termo de Confissão de Dívida implica novação da obrigação original, com alteração da natureza jurídica da dívida e, por consequência, do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as tarifas de água e esgoto constituem preço público, de natureza não tributária, submetendo-se à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, e não às regras da legislação tributária ou ao Decreto n. 20.910/32.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não descaracteriza a obrigação original, tampouco constitui novação, salvo se comprovada a intenção inequívoca de extinguir a dívida anterior e
criar uma nova
obrigação (
animus
novandi
), o que não se verifica no caso concreto.

Entre a data da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (30
-
9
-
2013) e o ajuizamento da
A
ção de
C
obrança (29
-
8
-
2023), não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos previsto no
art. 205 do Código Civil, razão pela qual não se verifica prescrição da pretensão.

A uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, com precedentes reiterados das Câmaras Cíveis sobre a matéria, reforça a tese da inaplicabilidade do prazo quinquenal para a cobrança de tarifas de água e esgoto mesmo quando confessadas em instrumento particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos
, para negar provimento ao
Recurso de Apelação
da embargada
.

Tese de julgamento
:

O débito decorrente da prestação de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto possui natureza de preço público, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação da obrigação originária, salvo demonstração inequívoca do
animus
novandi
.

Na ausência de novação, mantém-se a natureza jurídica da obrigação e o prazo prescricional originalmente aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009,
DJe
01/02/2010; TJMT, N.U 1029147-45.2023.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, DJE
05/04/2025; TJMT, N.U 1036084-71.2023.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/11/2024, DJE 16/11/2024; TJMT, N.U 1042766-42.2023.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025, DJE 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,
de
u provimento ao Recurso d
a
embarga
da para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC
.

A embargante sustenta que o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre aspectos fundamentais à solução da controvérsia.

Argumenta que não foi devidamente analisada a regularidade da cobrança fundada no termo de confissão de dívida firmado entre as partes, documento que, segundo defende, confere amparo legal ao parcelamento dos débitos referentes ao fornecimento de água do imóvel vinculado à matrícula n. 284310.

Ressalta que o referido
T
ermo teve origem em negociação celebrada com a parte embargada, cuja assinatura e adesão são incontroversas, o que afastaria qualquer alegação de cobrança indevida.

Afirma, ainda, que o julgado também se omitiu quanto à análise da legalidade das faturas cobradas, as quais foram emitidas com base na prestação efetiva do serviço público essencial de fornecimento de água.

Alega que a prestação do serviço foi mantida regularmente, inclusive com a manutenção do fornecimento mesmo após a inadimplência, o que ensejaria, por si só, a legitimidade da cobrança realizada.

Aduz também que a decisão não enfrentou tese defensiva de que os valores cobrados não extrapolam os parâmetros legais e regulamentares fixados pela agência reguladora competente, tendo sido devidamente discriminados nas faturas.

Ressalta que a ausência de análise desse ponto configura omissão relevante e apta a comprometer a integridade do julgado.

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, a fim de que o acórdão seja complementado, com o pronunciamento expresso sobre as matérias apontadas, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, com vistas à prevenção de futura nulidade ou interposição de Recurso às instâncias superiores.

A

e
mbargada
aduz
que a decisão
colegi
ada foi clara e fundamentada, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art
igo
1.022 do CPC.

Defende que os
E
mbargos opostos possuem caráter meramente protelatório, pois objetivam apenas rediscutir o mérito da demanda, com a indevida tentativa de modificação do julgado, o que é ina
dmiss
ível nesta via.

Ressalta ainda que o
julgad
o corretamente reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada no Termo de Confissão de Dívida firmado em 30
-
9
-
2013, cujo vencimento da última parcela se deu em agosto de 2017, sendo a
A
ção ajuizada somente em 29
-
8
-
2023, extrapolando o prazo prescricional quinquenal previsto no art
igo
206, §5o, I, do Código Civil.

E
nfatiza que a obrigação confessada é autônoma e desvinculada das faturas originais, configurando título líquido, certo e exigível, mas já atingido pela prescrição.

R
equer a rejeição dos
E
mbargos, por inexistirem os requisitos legais que autorizem sua apreciação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se originariamente de
Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para determinar que a ré pague à autora R$4.237,21, com juros de mora a partir da data da citação e correção monetária a contar do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Inicialmente
foi dado provimento ao Recurso para
consider
ar
prescrita
a pretensão
, tendo em vista que as partes firmaram Termo de Confissão de Dívida.

A matéria ora em análise já foi objeto de várias decisões deste Tribunal, inclusive desta Câmara, em sentido contrário ao que foi deliberado no acórdão embargado
. Por isso merece reforma, pelo que passo a decidir nos seguintes termos:

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada inclusive sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, reconhece que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto constituem preço público, e não tributo. Consequentemente, a cobrança desses valores está sujeita aos prazos prescricionais previstos no Código Civil, e não à legislação tributária ou ao Decreto n. 20.910/32.

No caso concreto, o Termo de Confissão de Dívida celebrado em
30-9-2013
tem por objeto o parcelamento de valores devidos pela utilização de serviços públicos essenciais. Embora exista
I
nstrumento de
C
onfissão, tal pacto não desnatura a obrigação original, tampouco a converte em título dotado de nova natureza jurídica.

O STJ, ao enfrentar a temática, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o
decenal do artigo 205 do Código Civil, salvo se a dívida confessada decorrer de relação regida por prazo menor, o que não é o caso.

Co
nfira-se:

"A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume
ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. É
vintenário
o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal".

(REsp n. 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
01/02/2010).

Ademais, este Tribunal tem adotado o mesmo entendimento, conforme se extrai do julgamento da Apelação Cível n. 1061235-78.2019.8.11.0041, de relatoria deste magistrado,
que transitou em julgado
em 1
1-4-
2024.

Assim sendo, como entre a assinatura do
T
ermo (
30-9-
2013) e o ajuizamento da demanda (
29-
8
-
2023) não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, não se operou a prescrição, devendo ser reconhecida a tempestividade da
A
ção.

Jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos da ação de cobrança referente a parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 94.064, firmado em 05/08/2013. A apelante sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes: se o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo diploma, aplicável às ações pessoais em geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, e não de tributo, submetendo-se às regras do Direito Privado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil do débito original, devendo-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O prazo prescricional decenal conta-se a partir da assinatura do termo, em 05/08/2013, e, como a ação foi ajuizada em 04/08/2023, não houve o transcurso do prazo para a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O débito decorrente do fornecimento de serviços de água e esgoto possui natureza de preço público e sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do débito original nem reduz o prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 205 e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.117.903/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009,
DJe
01/02/2010; TJMT, N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 14/03/2024.”
(N.U 1029147-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação em ação de cobrança de tarifas de água e esgoto, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside no prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, tendo em vista a natureza jurídica do crédito.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no Código Civil, e que, portanto, a pretensão não está prescrita.

IV. Dispositivo e tese: Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A natureza civil da dívida afasta a aplicação de prazos prescricionais especiais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024, STJ -
AgInt
no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021.”
(N.U 1036084-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação de Cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital objetivando o pagamento de parcelas inadimplidas referentes ao Termo de Confissão de Dívida no 97084,
firmado em 02.09.2014, que formalizou débito oriundo de serviços de saneamento básico, com saldo parcelado em 48 prestações. Alegou-se inadimplemento de parcelas de outubro de 2014 a março de 2017, requerendo-se a condenação ao pagamento do montante devido, acrescido de encargos legais, custas e honorários. O réu, em contestação, alegou prescrição quinquenal com base no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a prescrição e reconhecendo o prazo decenal aplicável ao caso, nos termos do art. 205 do Código Civil, e determinando o pagamento do débito com encargos legais a partir de cada vencimento. Contra a decisão, o réu interpôs apelação, reiterando a tese de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes está sujeita ao prazo prescricional quinquenal ou decenal; e (
ii
) verificar se houve novação da dívida original, o que poderia alterar a natureza jurídica da obrigação e seu prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus
novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de
criar uma nova
obrigação em
substituição à anterior. No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.

A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.

Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09.2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, salvo demonstração inequívoca do animus
novandi
, permanecendo a obrigação original e o prazo prescricional correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 205, 206, §5o, I, 361 e 397; CPC,
arts
. 373, I, 374, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos,
DJe
04.06.2010;

STJ,
AgInt
no REsp 1596745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2017,
DJe
18.04.2017;

TJ-MT, Apelação Cível 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1027440-13.2021.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.”
(N.U 1042766-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025).

Diante do exposto,
acolho
os
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos modificativos
, para
reform
ar o acórdão embargado e, por consequência,
nega
r provimento ao
R
ecurso de
A
pelação interposto pela SANECAP, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da
A
ção de
C
obrança na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025